Tribunal: STF
Processo: RE 1492962
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “SESSÃO AMPLIADA DA TURMA (ART. 942 DO CPC/2015) - APELAÇÃO DOS EXEQUENTES (ASSOCIAÇÃO E/OU FILIADOS) CONTRA SENTENÇA QUE, ACOLHENDO DEFESA DO(S) ENTE(S) PÚBLICO(S) FEDERAL(IS) EXECUTADO(S) (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EMBARGOS DO DEVEDOR), EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DAQUELES CREDORES NÃO CONSTANTES DO ROL/LISTA INICIAL DA DEMANDA COLETIVA ORDINÁRIA ORIGINÁRIA — PREVALÊNCIA DO VOTO-DIVERGENTE — SENTENÇA REFORMADA — RETOMADA DO FEITO SA'TISFATIVO: INCLUSÃO DOS FILIADOS/ASSOCIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO, EMBORA NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO NOMINAL PRIMIEVA. 



    1 - Trata-se de apelação dos credores contra a sentença que, sem resolução do mérito, extinguiu o Cumprimento/Execução de sentença ao argumento da suposta ilegitimidade ativa "ad causam" dos que não constaram do rol/relação (lista) original então acostada na ação coletiva. 



    2-Suplantando a posição do Relator originário (Des. Fed. JAMIL DE JESUS), prevaleceu a compreensão do Des. Fed. PIRES BRANDÃO (à qual aderi), acompanhados pela maioria do Colegiado, em sessão ampliada (art. 942 do CPC/2015), no sentido de que a legitimidade ativa alcança os associados/filiados que, presente a autorização da assembleia para o ajuizamento da ação de conhecimento, estavam vinculados à associação a tal tempo, hajam ou não constado da relação nominal primordialmente acostada, a mim se imputando, por fim, a lavratura do acórdão, dada a mudança de composição do órgão fracionário. 



    3-Apelação provida em parte, majoritariamente, em sessão estendida: preliminar de ilegitimidade passiva afastada (necessidade apenas de prova da filiação/associação ao tempo do ajuizamento da ação coletiva). 



    4 — Providencie-se a digitalização/migração deste feito ao ambiente eletrônico (PJE)”. (eDOC 63 – ID: 87337308, p. 19)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional, bem como o descumprimento ao entendimento firmado no RE 573.232/SC e no RE 612.043/PR, respectivamente, Temas 82 e 499 da repercussão geral. (eDOC 66 – ID: 635cd26b)



    Sustenta, em síntese, a imprescindibilidade de que o nome dos servidores representados integre o rol de filiados juntada à inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Ressalto que no julgamento do RE 573.232/SC, Tema 82 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que é necessária autorização expressa dos filiados para legitimar a atuação, em juízo, das associações na sua defesa, sendo insuficiente, para tal efeito, previsão estatutária genérica. Igualmente, ficou assentada a imprescindibilidade de apresentação, no momento do ajuizamento, da relação de associados. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma referenciado:  



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232/SC, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014)  



    Por seu turno, no julgamento do RE 612.043/PR, Tema 499 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Transcrevo a ementa do precedente:  



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017)  



    Assim, inequivocamente, somente aqueles que constaram a lista de associados apresentada no momento do ajuizamento da ação coletiva são legitimados para execução. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem considerou a legitimidade ativa para a execução daqueles que, embora não constassem na lista, fossem filiados à associação ao tempo da propositura da ação coletiva. 



    Nesses termos, verifico que o Tribunal a quo, a pretexto de analisar os precedentes do STF e deles extrair sua ratio decidendi, incorreu em manifesta erronia, tendo em vista que adotou entendimento diametralmente oposto ao desta Corte. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.369.923-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.451.675-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023)



    Em síntese: somente aqueles que constaram da lista de associados juntada à petição inicial da ação coletiva são legitimados a promover execução. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para restabelecer os termos da sentença constante do eDOC. 49 (ID: 40298dd9).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente